Tribunal: TJBA
Processo: 8120773-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120773-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS RISO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS RISO DOS SANTOS em face do ESTADO DA BAHIA contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu a ação de execução individual do título judicial coletivo proferido nos autos da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC. A ação foi ajuizada em julho de 2025, enquanto o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 21/02/2018. II. Questão em discussão A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/32, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. III. Razões de decidir Conforme entendimento consolidado no STJ, o prazo de cinco anos para a execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, sendo a ação executiva ajuizada apenas em julho de 2025, fora, portanto, do prazo quinquenal. A jurisprudência da Corte local tem reiteradamente afirmado a aplicação objetiva do marco temporal do trânsito em julgado da ação coletiva, mesmo quando não admitido recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para propositura da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O termo inicial do referido prazo é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da admissibilidade de recurso extraordinário." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.332.558; TJBA, Apelação Cível nº 8030335-42.2023.8.05.0001; Súmula 150 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8120773-46.2025.8.05.0001, desta Capital, em que figura como Apelantes MARIA DAS GRACAS RISO DOS SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA